Tribunal: TJSP
Processo: 0000209-98.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Palavras dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Reincidência específica que impossibilita o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Palavras dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Reincidência específica que impossibilita o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.